Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717519-29.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. B. F. S. APELADO: B. E. L. D. S. G. D E C I S Ã O A parte ré, ora apelada, peticionou requerendo a retirada do segredo de justiça, sob o argumento de que o feito não se encontra abarcado por nenhuma das hipóteses autorizadoras para a inserção do sigilo. Razão assiste ao apelado. Assim, proceda-se à retirada do sigilo processual, visto a presente situação não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator